Tribunal: TJBA
Processo: 8125498-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125498-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: ANGELINA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A COMORBIDADES GRAVES. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. CLÍNICA DEVIDAMENTE REGULARIZADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear internamento de beneficiária em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, nos termos da prescrição médica. A operadora alegou ausência de cobertura contratual, natureza estética do tratamento e existência de alternativas credenciadas. A parte autora, por sua vez, apresentou comprovação da necessidade clínica e da regularidade da instituição indicada, requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento para obesidade mórbida com base em sua suposta finalidade estética; (ii) estabelecer se a clínica indicada pela equipe médica possui regularidade e adequação técnica para o tratamento prescrito; (iii) verificar se há fundamento contratual para a alegação de cancelamento do plano de saúde por inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a operadora de saúde enquadra-se como fornecedora (art. 3º, CDC) e a beneficiária como consumidora (art. 2º, CDC).
O Superior Tribunal de Justiça entende que cláusulas que excluem a cobertura de tratamento essencial à vida e à saúde do consumidor são abusivas, mesmo nos contratos de autogestão (REsp 1.645.762/BA).
O quadro clínico da paciente, composto por obesidade grau III e múltiplas comorbidades severas, impõe tratamento multidisciplinar intensivo, prescrito por equipe médica especializada, o que afasta a alegação de finalidade meramente estética.
A Clínica da Obesidade Ltda. está devidamente registrada junto ao CREMEB e ao CNES, com estrutura compatível com o tratamento prescrito, não se confundindo com estabelecimentos de cunho estético ou recreativo, conforme esclarecimento do Parecer CREMEB nº 12/14.
A operadora não comprovou a existência de unidade credenciada apta a oferecer tratamento equivalente, em regime intensivo e com equipe multidisciplinar, conforme exigido no caso concreto.
A Lei nº 9.656/1998 exclui da cobertura apenas tratamentos estéticos e de rejuvenescimento, não se aplicando ao tratamento de obesidade mórbida, reconhecida como patologia grave pela comunidade médica.
A Lei nº 14.454/2022 reafirma o caráter exemplificativo do rol da ANS, assegurando a cobertura de tratamentos eficazes e clinicamente indicados, quando houver comprovação médica da necessidade, como na hipótese em exame.
Os comprovantes de pagamento juntados afastam a alegação de inadimplência contratual. Ademais, o art. 13, parágrafo único, III, da Lei nº 9.656/1998 proíbe o cancelamento unilateral do contrato durante período de internação, especialmente quando judicialmente determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito por médico assistente para obesidade mórbida, sob alegação de finalidade estética, quando comprovada a gravidade do quadro clínico e a eficácia da terapêutica.

A existência de registro em órgãos competentes (CREMEB e CNES) e a adequação estrutural da clínica indicada afastam a alegação de irregularidade e autorizam o custeio do tratamento fora da rede credenciada.

A operadora de saúde não pode cancelar unilateralmente o contrato durante o período de internação da beneficiária, especialmente quando esta apresenta adimplência e a internação decorre de determinação judicial

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 13, parágrafo único, III; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.762/BA; TJ-BA, APL: 0576726-81.2016.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 09.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8125498-54.2020.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como
apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e como apelada
ANGELINA MARIA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03